Tribunal: CARF
Processo: 11065.720145/2017-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
LUCRO PRESUMIDO. DIFERENÇAS ENTRE VALORES ESCRITURADOS E DECLARADOS.
Correto o lançamento fundado em diferenças de base de cálculo entre os valores escriturados e os declarados, sem justificativas pelo contribuinte.
LUCRO PRESUMIDO. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INADIMPLÊNCIA DOS CLIENTES.
No regime de lucro presumido não há previsão de redução de base de cálculo baseado em inadimplência dos clientes.
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA INTENÇÃO DOLOSA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SONEGAÇÃO OU FRAUDE.
É indispensável a demonstração cabal da intenção dolosa do contribuinte para a qualificação da multa. O fato de as DCTF terem sido retificadas ou apresentadas com a informação de débitos em valor inferior ao devido, por si só, não evidencia o dolo necessário à configuração da sonegação ou fraude.
MULTA QUALIFICADA. DCTF ZERADA OU COM DÉBITOS REDUZIDOS. FORMA DE INSTRUMENTALIZAÇÃO DA OMISSÃO DE RECEITAS. INSUFICIÊNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DE SONEGAÇÃO OU FRAUDE.
A omissão de receita, por si só, não é suficiente para a qualificação da multa de ofício (Súmula CARF no 14) e pode ser instrumentalizada por meio do envio de DCTF zerada ou com débitos reduzidos sem que haja configuração de sonegação ou fraude.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. FALTA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO OBJETIVA DAS IRREGULARIDADES PRATICADAS
A interpretação sistemática do CTN faz com que a mera falta de recolhimento de tributos se subsuma ao art. 134 do CTN, enquanto o art. 135 do CTN abarque as hipóteses de infração a leis diversas daquelas que instituem obrigações tributárias principais.
A Autoridade Fiscal deve indicar de forma objetiva as irregularidades supostamente praticadas, comprovando os atos realizados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto e o nexo causal entre as irregularidades e a obrigação tributária delas decorrente.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.720145/2017-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.161 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
SMPS CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
LUCRO
PRESUMIDO.
DIFERENÇAS
ENTRE
VALORES
ESCRITURADOS E DECLARADOS.
Correto o lançamento fundado em diferenças de base de cálculo entre os
valores escriturados e os declarados, sem justificativas pelo contribuinte.
LUCRO
PRESUMIDO.
REDUÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
INADIMPLÊNCIA DOS CLIENTES.
No regime de lucro presumido não há previsão de redução de base de cálculo
baseado em inadimplência dos clientes.
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA
INTENÇÃO DOLOSA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SONEGAÇÃO OU
FRAUDE.
É indispensável a demonstração cabal da intenção dolosa do contribuinte para
a qualificação da multa. O fato de as DCTF terem sido retificadas ou
apresentadas com a informação de débitos em valor inferior ao devido, por si
só, não evidencia o dolo necessário à configuração da sonegação ou fraude.
MULTA QUALIFICADA. DCTF “ZERADA” OU COM DÉBITOS
REDUZIDOS. FORMA DE INSTRUMENTALIZAÇÃO DA OMISSÃO DE
RECEITAS.
INSUFICIÊNCIA
PARA
A
CONFIGURAÇÃO
DE
SONEGAÇÃO OU FRAUDE.
A omissão de receita, por si só, não é suficiente para a qualificação da multa de
ofício (Súmula CARF no 14) e pode ser instrumentalizada por meio do envio
de DCTF “zerada” ou com débitos reduzidos sem que haja configuração de
sonegação ou fraude.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. FALTA DE
RECOLHIMENTO DE TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE INDICAÇÃO OBJETIVA DAS IRREGULARIDADES PRATICADAS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.720145/2017-49
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.161 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720145/2017-49

A interpretação sistemática do CTN faz com que a mera falta de recolhimento
de tributos se subsuma ao art. 134 do CTN, enquanto o art. 135 do CTN
abarque as hipóteses de infração a leis diversas daquelas que instituem
obrigações tributárias principais.
A Autoridade Fiscal deve indicar de forma objetiva as irregularidades
supostamente praticadas, comprovando os atos realizados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto e o nexo causal entre as
irregularidades e a obrigação tributária delas decorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, em
dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reduzir a multa e exonerar a
responsabilidade das pessoas físicas. Vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa
(relator), Fernando Beltcher da Silva e Rafael Taranto Malheiros, que negavam provimento ao
recurso. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic – Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Fernando Beltcher da Silva (suplente convocado(a)),
Marcelo Jose Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Rafael Taranto
Malheiros (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Giovana Pereira de Paiva Leite e o
conselheiro(a) Eduardo Monteiro Cardoso.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 323 e ss) em que o contribuinte e os
responsáveis solidários insurgem-se contra Acórdão da DRJ que decidiu procedentes os
lançamentos. O Acórdão n. 06-59.747 da DRJ CTA assim dispôs em relatório (e-fls. 296 e ss):
1. Trata o processo de impugnação apresentada em face de Auto de Infração de Imposto
de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
do anos-calendário de 2012 e 2013 a seguir discriminados e Termo de Responsabilidade
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.161 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720145/2017-49

Tributária contra Rafael Mello Madalozzo, CPF 031.056.290-25, Thiago Pretto
Madalozzo, CPF 007.488.300-30 e Sergio Cláudio de Lima Madalozzo, CPF
135.318.320-34.

DO PROCEDIMENTO FISCAL
2. Conforme Relatório Fiscal, a empresa fiscalizada tem por objeto social a prestação de
consultoria em gestão empresarial e serviços de assessoria e planejamento empresarial.
Tem como sócios administradores Thiago Pretto Madalozzo, CPF 007.488.300-30,
Rafael Mello Madalozzo, CPF 031.056.290-25 e, como administrador, Sergio Cláudio
de Lima Madalosso, CPF 457.662.407-59.
3. O procedimento fiscal foi motivado pelas divergências/incompatibilidades entre as
informações de IRPJ e de CSLL a pagar contidas nas DIPJs relativas aos anos-
calendário 2012 e 2013 com os débitos declarados em DCTF.
4. A autoridade fiscal relata que a fiscalizada apresentou DIPJ e DCTF nas quais
indicam tributação com base no LUCRO PRESUMIDO, sujeita ao percentual de 32%
para fins de apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. E que em relação ao AC
2012 foram identificados pagamentos de IRPJ, caracterizando assim a opção pelo Lucro
Presumido, conforme preconiza o art. 516 do RIR/99; e em relação ao AC 2013, ainda
que não tenham sido identificados recolhimentos de IRPJ, considerou-se que a
apresentação de DIPJ e DCTF indicando a tributação pelo Lucro Presumido foi
suficiente para caracterizar a opção pelo forma de tributação.
5. A partir dos documentos fornecidos pela fiscalizada, quantificou-se as receitas brutas
auferidas mensalmente nos anos-calendário 2012 e 2013. E, como a fiscalizada, mesmo
intimada e reintimada a se manifestar sobre os valores das receitas apontadas, não se
manifestou, os valores apontados na tabela no 01 (fl.175) foram considerados como
sendo receita bruta trimestral dos anos-calendário 2012 e 2013, decorrentes de prestação
de serviços de assessoria comercial, sujeitos ao coeficiente de presunção de 32%,
conforme art. 519 do RIR/99 e art. 20 da Lei 9.245/95.
6. Constatou-se que relativamente aos 1o e 2o trimestres de 2012, a empresa declarou e
efetuou o pagamento dos impostos devidos em valores ínfimos. E, com relação aos
demais períodos, a fiscalizada zerou os débitos de IRPJ e CSLL através de retificação
de DCTF, restando caracterizada a falta de tributação para fins de IPRJ e de CSLL da
receita bruta auferida.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.161 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720145/2017-49

7. Os valores de IRPJ e CSLL pagos pela fiscalizada, assim como, os valores retidos na
fonte foram descontados do IRPJ e da CSLL devidos incidentes sobre a receitas brutas
auferidas pela fiscalizada por ocasião da lavratura dos Autos de Infração
correspondentes.
8. Não houve lançamento de PIS e COFINS, uma vez que os valores retidos na fonte
correspondem exatamente ao montante do PIS e da COFINS devidos incidentes sobre a
receita bruta auferida pela fiscalizada.
9. Diante da ação dolosa adotada pela fiscalizada em retardar o conhecimento por parte
da autoridade fazendária da ocorrência dos fatos geradores e da existência de obrigações
tributárias relativas ao IRPJ e a CSLL foram aplicadas multas qualificadas de 150%
sobre o montante devido e não declarado nos termos do art. 44 da Lei 4.930/96.
10. A conduta dolosa adotada, por também caracterizar infração a lei, implicou na
responsabilização dos sócios administradores Rafael Mello Madalozzo, CPF
031.056.290-25 e Thiago Pretto Madalozzo, CPF 007.488.300-30, assim como, do
administrador Sergio Cláudio de Lima Madalozzo, CPF 135.318.320-34, com base no
inciso III, art. 135 do CTN.
DA IMPUGNAÇÃO
11. Em 13/03/2017, foi apresentada a impugnação conjunta de fls. 272/276, pelo
contribuinte e responsáveis solidários, a seguir sintetizada.
a .Os sócios e o administrador não agiram de má-fé com relação às declarações firmadas
e retificações realizadas durante o período. A empresa suportou período de
inadimplência por parte de seus clientes, gerando equivocado procedimento perante a
RFB.
b. Durante o AC 2012 e AC 2013 a empresa emitiu notas fiscais para seus clientes, mas
por um longo período não recebeu o valor respectivo, a título de pagamento pela
prestação de serviços da empresa. E assim, por conseqüência, não quitou os impostos
devidos, por equivocado entendimento e procedimento. Ademais, não é permitido ao
contribuinte o cancelamento das notas em razão do não recebimento, o que é autorizado
somente no caso de não prestação de serviços.
c. Para Receita Federal do Brasil, no que diz respeito a prestação de serviços, a receita é
considerada realizada e auferida quando um serviço é prestado com anuência do
tomador e com compromisso contratual deste de pagar o preço acertado, não sendo
exigido para tanto o ocorrência de sua efetiva quitação. Contudo, os sócios e o
administrador não possuíam conhecimento que nesse caso deveriam ainda recolher os
impostos incidentes sobre a verba que não recebeu dos tomadores. E tal afirmativa pode
ser confirmada através das retificações realizadas dos últimos trimestres do AC 2012 e
AC 2013, pois a empresa zerou a declaração devido a inadimplência dos tomadores de
serviço.
d. Ademais, ainda que a conduta não tenha sido nos parâmetros da legislação tributária e
entendimento da Receita Federal do Brasil, o intento era declarar conforme os fatos
propriamente ditos, isto é, considerando a não quitação por parte dos clientes da
fiscalizada. E assim, imperioso considerar que os sócios e o administrador não agiram
com dolo.
e. Portanto o que houve efetivamente foi um erro formal e não a prática de qualquer dos
crimes previstos na Lei 4.502/64, principalmente pela ausência de dolo no agir. O fato
da fiscalizada ter apresentado declarações zeradas baseou-se unicamente na
inadimplência de seus tomadores, por mero equivoco, inexistindo dolo. E, portanto, não
há pratica da infração prevista no art. 71, 72 ou 73 da Lei 4.502/64.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.161 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720145/2017-49

f. Conseqüentemente, inexistindo dolo e sendo reconhecido o erro meramente formal,
que por si só já afasta a aplicação da multa no percentual de 150%, é indevida a
responsabilização solidária dos sócios e do administrador da fiscalizada, não havendo
que se falar em evocação do disposto no art.135, inciso I do CTN.
g. A atuação dos sócios e do administrador ainda que tenha sido de forma equivocada
não infringiu a legislação penal. Não houve dolo, afastando por completo a
responsabilização dos sócios e do administrador.
h. Cita sumula STJ 430.
i. Requer que seja acolhida a impugnação para o fim de excluir a multa de 150%
aplicada, assim como, o afastamento da responsabilização solidária dos sócios e do
administrador da fiscalizada, com o conseqüente cancelamento dos arrolamentos dos
bens realizados.
12. É o relatório.
O Acórdão n. 06-59.747 da DRJ CTA decidiu em: i) quanto aos lançamentos,
julgar improcedente a impugnação apresentada, mantendo integralmente as exigências de IRPJ e
CSLL, com respectivas multas e juros; ii) quanto ao Termo de Sujeição Passiva, julgar
procedente a atribuição de responsabilidade contra Rafael Mello Madalozzo, CPF 031.056.290-
25, Thiago Pretto Madalozzo, CPF 007.488.300-30 e Sergio Cláudio de Lima Madalozzo, CPF
135.318.320-34.
Cientificados do julgamento de primeira instância em 02/08/2017 (e-fl. 321),
04/08/2017 (e-fl. 322), 04/08/2017 (efl. 323) e 04/08/2017 (e-fl. 324), o contribuinte e os
responsáveis solidários Rafael Mello Madalozzo, CPF 031056290-25, Sérgio Cláudio de Lima,
CPF 135318320-34 e Thiago Pretto Madalozzo, CPF 007488300-30 apresentaram recurso
voluntário único (e-fls. 326 e ss) em que destacam :
• DIREITO CONSTITUCIONAL DE PETIÇÃO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
SENDO
VEDADO
A
ADMINISTRAÇÃO
PRESUMIR
A
MÁ-FÉ
DO
CONTRIBUINTE. A multa qualificada teve seu alicerce no artigo 44 da Lei 4930/96
presumindo má-fé. A multa referida não pode ser superior a 20% e o texto legal retro
referido apenas determina que a multa seja cobrada junto com o tributo. O poder da
administração em restringir Direitos antes de oportunizar o devido processo legal trata-
se de prática arbitrária
• PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE AO ATENDER TODAS AS
DETERMINAÇÕES DO SUJEITO ATIVO TRIBUTÁRIO.
• MULTA EXCESSIVA, DESPROPORCIONAL E SEM RAZOABILIDADE
• VEDAÇÃO AO CONFISCO
• AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. não pode ser aceito que o
credor pugne responsabilizar sócio sem que seja demonstrado objetivamente
administração culposa e desidiosa, artigo 135 do CTN

Voto Vencido
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.161 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720145/2017-49

Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 323 e ss) em que o contribuinte e os
responsáveis solidários insurgem-se contra Acórdão n. 06-59.747 da DRJ CTA que decidiu
procedentes os lançamentos. O Acórdão recorrido decidiu em: i) quanto aos lançamentos, julgar
improcedente a impugnação apresentada, mantendo integralmente as exigências de IRPJ e
CSLL, com respectivas multas e juros; ii) quanto ao Termo de Sujeição Passiva, julgar
procedente a atribuição de responsabilidade contra Rafael Mello Madalozzo, CPF 031.056.290-
25, Thiago Pretto Madalozzo, CPF 007.488.300-30 e Sergio Cláudio de Lima Madalozzo, CPF
135.318.320-34.
Apesar de afirmar que teve contratos cancelados e que não recebeu valores
devidos de clientes a título de pagamento pela prestação de serviços da empresa, os Recorrentes
não questionam as bases de cálculo apuradas pela fiscalização. No que se refere ao IRPJ, a
defesa limitou-se a alegar ausência de má-fé, postular exclusão da multa de 150% e afastamento
da responsabilidade solidária dos sócios administradores e do administrador.
Mas os fatos descritos na autuação e repetidos na decisão de primeira instância,
consubstanciados na prática reiterada do Recorrente de deixar de declarar valores expressivos
que ele mesmo sabia que eram devidos (inclusive retificando DCTF para que estas contivessem
valores zerados) serve, por si só, para comprovar a intenção dolosa de suprimir tributos, não
podendo ser compreendida como simples erro e justifica a aplicação da multa qualificada de
150%, conforme a previsão legal do art. 44, §1° da Lei 9.430/96, c/c com os artigos 71, 72 e 73
da Lei no 4.502/64.
Restando comprovada a prática de sonegação, caracterizada pelo procedimento
doloso adotado em apresentar DCTFs zeradas, informando a inexistência de débitos de IRPJ e de
CSLL apesar de terem o conhecimento da existência desses débitos, conduta esta que configura
infração de lei, tais práticas devem ser imputadas aos administradores da Recorrente, sejam os
sócios administradores Rafael Mello Madalozzo, CPF 031.056.290-25 e Thiago Pretto
Madalozzo, CPF 007.488.300-30, seja o administrador Sergio Cláudio de Lima Madalozzo, CPF
135.318.320-34. A conduta dolosa também caracteriza infração a lei na medida que impediu o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência dos fatos geradores do IRPJ e da
CSLL e das correspondentes obrigações tributárias. Dessa forma, a responsabilização é
procedente já que, de acordo com o art. 135 do CTN, os dirigentes de pessoa jurídica respondem
pelas obrigações tributárias da empresa, caso pratiquem ato com excesso de poder ou infração de
lei, contrato social ou estatuto.
A respeito da qualificação da multa e da responsabilidade imputada aos
administradores foi precisa a decisão recorrida nos termos que reproduzo a seguir como razões
de decidir :
Multa qualificada
15. A impugnante alega que os sócios e o administrador não agiram com dolo com
relação às declarações firmadas e retificações realizadas durante o período. E que a
empresa suportou período de inadimplência por parte de seus clientes, gerando
equivocado procedimento perante a RFB.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.161 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720145/2017-49

16. Explica que durante os anos-calendário 2012 e 2013 a empresa emitiu notas fiscais
para seus clientes mas, como por um longo período não recebeu o valor respectivo a
título de pagamento pela prestação de serviços da empresa, não quitou os impostos
devidos, por equivocado entendimento e procedimento. Alega que os sócios e o
administrador não possuíam conhecimento que nesse caso deveriam ainda recolher os
impostos incidentes sobre a valor que não recebeu dos tomadores. E assevera que ainda
que a conduta não tenha sido nos parâmetros da legislação tributária e entendimento da
Receita Federal do Brasil, o intento era declarar conforme os fatos propriamente ditos,
isto é, considerando a não quitação por parte dos clientes da fiscalizada.
17. A autoridade fiscal aplicou a multa qualificada de 150% com base no art. 44, §1°,
combinada com os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, a
seguir transcritos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Art 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
18. Os fatos narrados nos autos evidenciam o intuito deliberado, por parte do
contribuinte, de impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência dos fatos geradores correspondentes a seu faturamento. Inicialmente, a
fiscalizada tendo auferido receitas tributáveis nos anos-calendário 2012 e 2013
apresentou DCTF declarando IRPJ e CSLL incidentes sobre tais receitas relativamente
ao 4o trimestre de 2012 e do 1o ao 4o trimestre de 2013. No entanto, posteriormente,
apresentou DCTFs retificadoras nas quais não constam quaisquer débitos de IRPJ ou
CSLL, ou seja, DCTFs retificadoras “zeradas”. E em relação aos 1o, 2o e 3o trimestres de
2012, declarou valores de IRPJ e CSLL ínfimos, que correspondem a 1% dos valores
efetivamente devidos, conforme detalhado na tabela no 02 do relatório fiscal (fls.177).
19. Ou seja, apesar de saber que tinha débitos de IRPJ e de CSLL no período, a
fiscalizada optou por declarar ao fisco valores inferiores aos efetivamente devidos ou
que não tinha quaisquer débitos, “zerando” as DCTFs. E isso evidentemente não pode
ser atribuído a mero erro ou esquecimento, restando plenamente caracterizado o dolo de
sonegação.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.161 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720145/2017-49

20. A inadimplência de seus clientes não o isenta do cumprimento da legislação
tributária, nem o exime de sua responsabilidade pelas declarações prestadas e pelos
valores não recolhidos ou recolhidos a menor, de forma reiterada e em percentual
expressivo aos cofres públicos. De acordo com art. 3o do Decreto-Lei no 4.657/42,
ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Ademais, a prática
reiterada de deixar de declarar valores expressivos que ele mesmo sabia que eram
devidos serve, por si só, para comprovar a intenção dolosa de suprimir tributos, não
podendo ser compreendida como simples erro e justifica a aplicação da multa
qualificada de 150%.
21. Importante ressaltar que no regime de apuração pelo Lucro Presumido não há
previsão de redução de base de cálculo com base em inadimplência dos clientes. A
dedução desse tipo de despesa, perdas no recebimento de créditos, está previsto somente
para o regime de apuração pelo Lucro Real, conforme requisitos do art. 340 do RIR/99.
22. Além disso, a autoridade fiscal constatou que as receitas apontadas são compatíveis
com as informações prestadas nas DIRFs pelos tomadores de serviços da fiscalizada.
Diante dos valores de IRPJ e de CSLL retidos, informados em DIRFs pelos próprios
clientes da fiscalizada, pode-se inferir que houve importâncias pagas ou creditadas
como remuneração a fiscalizada por serviços prestados, não justificando a retificação de
DCTF com valores “zerados”, nem a alegação de que o intuito era declarar conforme os
fatos propriamente ditos, isto é, considerando a não quitação por parte dos seus clientes.
23. Em suma, a empresa omitiu receitas de forma reiterada, durante todo ano-calendário
de 2012 e de 2013, o que jamais poderia decorrer de mero erro ou esquecimento,
restando plenamente caracterizado o dolo de sonegação.
24. Desse modo, o procedimento fiscal em questão, adstrito ao princípio da legalidade,
obedeceu ao ordenamento das normas legais de regência, não havendo razões para que
sejam afastadas ou reduzidas a multa aplicadas.
Responsabilidade passiva tributária dos sócios
25. A fiscalização lavrou Termo de Sujeição Passiva contra os sócios Rafael Mello
Madalozzo, CPF 031.056.290-25 e Thiago Pretto Madalozzo, CPF 007.488.300-30 e
contra o administrador Sergio Cláudio de Lima Madalozzo, CPF 135.318.320-34, às fls.
255/266, com base no art. 135, III do CTN.
26. Em sua defesa, o impugnante alega que houve efetivamente um erro formal e que
não houve a prática de qualquer dos crimes previstos na Lei no 4.502/64, principalmente
pela ausência de dolo no agir. Destaca que o fato da fiscalizada ter apresentado
declarações zeradas baseou-se unicamente na inadimplência de seus tomadores, por
mero equivoco, inexistindo dolo. Conseqüentemente, inexistindo dolo e sendo
reconhecido o erro meramente formal, que por si só já afasta a aplicação da multa no
percentual de 150%, alega ser indevida a responsabilização solidária dos sócios e do
administrador da fiscalizada, não havendo que se falar em evocação do disposto no
art.135, inciso I do CTN.
27. Conforme já relatado no item anterior, restou comprovada a prática de sonegação,
conduta esta que configura infração de lei. Os fatos narrados comprovam que os sócios
administradores Rafael Mello Madalozzo, CPF 031.056.290-25 e Thiago Pretto
Madalozzo, CPF 007.488.300-30, assim como, o administrador Sergio Cláudio de Lima
Madalozzo, CPF 135.318.320-34 praticaram sonegação fiscal, caracterizada pelo
procedimento doloso adotado em apresentar DCTFs zeradas, informando a inexistência
de débitos de IRPJ e de CSLL apesar de terem o conhecimento da existência desses
débitos. A conduta dolosa também caracteriza infração a lei na medida que impediu o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência dos fatos geradores do
IRPJ e da CSLL e das correspondentes obrigações tributárias.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.161 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720145/2017-49

28. Dessa forma, a responsabilização é procedente já que, de acordo com o art. 135 do
CTN, os dirigentes de pessoa jurídica respondem pelas obrigações tributárias da
empresa, caso pratiquem ato com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou
estatuto.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
29. Nesse sentido, é farta a jurisprudência do CARF acolhendo a tese de que a ação
dolosa visando suprimir tributos legitima a atribuição de responsabilidade aos
dirigentes, como demonstram os seguintes precedentes:
No que se refere às decisões administrativas e judiciais citadas em recurso, como
não se referem a demandas com eficácia erga omnes ou de titularidade dos Recorrentes, não
podem a estes surtir efeito.
Quanto ao pleito de que de que as multas aplicadas são confiscatórias e deveriam
ser aplicadas em percentual inferior, constato que a multa de ofício aplicada está prevista em lei,
atendendo ao princípio da legalidade, nos termos dos art. 5o, II e 37, caput da Constituição e art.
97 do CTN. A caracterização da multa de ofício com efeito confiscatório implica em análise de
constitucionalidade, o que encontra óbice na Súmula CARF no 02, que dispõe que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Voto Vencedor
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic - Redatora designada
Com todas as vênias ao I. Relator, quando dos debates ocorridos na sessão de
julgamento, houve empate no colegiado com relação à redução da multa de ofício e à exoneração
da responsabilidade das pessoas físicas. Diante disso, em razão da aplicação do art. 19-E da Lei
no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, o processo administrativo foi
resolvido favoravelmente ao contribuinte, nos termos a seguir.
Multa de ofício qualificada
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.161 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720145/2017-49

Nos termos do art. 44, inciso I, e § 1°, da Lei n° 9.430/96, ao sujeito passivo será
aplicada multa de ofício de 150% sobre a totalidade ou diferença de tributo sempre que a falta de
pagamento, recolhimento ou declaração vier acompanhada de sonegação, fraude ou conluio.
Entende-se por sonegação a ação ou omissão dolosa capaz de impedir ou retardar
o conhecimento (i) da ocorrência do fato gerador, sua natureza ou circunstâncias; ou (ii) das
condições pessoais do contribuinte capazes de afetar a obrigação ou crédito tributário (art. 71 da
Lei no 4.502/64). Fraude, por sua vez, é a ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar
a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária ou a excluir ou modificar suas
características, de modo a reduzir, evitar ou diferir o pagamento do imposto devido. (art. 72 da
Lei no 4.502/64). Por fim, conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas físicas ou
jurídicas, visando à sonegação ou à fraude (art. 73 da Lei no 4.502/64).
Portanto, para que haja a aplicação da multa de ofício qualificada, é preciso que a
Fiscalização demonstre a subsunção da conduta praticada pelo sujeito passivo a uma das
hipóteses dos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64. Isto é, não basta que haja a imputação
genérica de sonegação, fraude ou conluio, é preciso que haja a individualização da conduta do
agente e a comprovação inequívoca da existência de dolo. Nesse sentido:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 1996
MULTA QUALIFICADA. JUSTIFICATIVA PARA APLICAÇÃO. NECESSIDADE
DA
CARACTERIZAÇÃO
DO
EVIDENTE
INTUITO
DE
DOLOSO
FRAUDULENTO.
A evidência da intenção dolosa exigida na lei para a qualificação da penalidade aplicada
há que aflorar na instrução processual, devendo ser inconteste e demonstrada de forma
cabal. Assim, o lançamento da multa qualificada de 150% deve ser minuciosamente
justificada e comprovada nos autos. Além disso, exige-se que o contribuinte tenha
procedido com evidente intuito de fraude, nos casos definidos nos arts. 71, 72 e 73, da
Lei n° 4.502, de 1964” (Acórdão no . 9101-005.686, de 13.08.21)
No presente caso, a qualificação da multa decorreu, basicamente, da apresentação
de DCTF declarando o IRPJ e a CSLL devidos no período, seguida da retificação das referidas
declarações para “zerar” o valor dos débitos, bem como da apresentação de DCTF com
informação de débitos em valores inferiores ao efetivamente devido, o que teve por
consequência retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador e da existência das
obrigações tributárias (fls. 180 e 181 do Relatório da Ação Fiscal).
Sobre o tema, sustenta o Recorrente o descabimento da multa qualificada, tendo
em vista que (i) houve presunção da má-fé do contribuinte, sem lhe oportunizar o devido
processo legal; (ii) a ausência de razoabilidade e o caráter excessivo, desproporcional e violador
do princípio da vedação ao confisco.
Inicialmente, cumpre destacar que a multa imposta tem base no art. 44, inciso I, e
§ 1°, da Lei n° 9.430/96, não cabendo ao julgador administrativo afastar a aplicação da lei ou
graduar multa sob os fundamentos de desproporcionalidade, irrazoabilidade ou confisco. Isso
porque não cabe ao CARF se manifestar sobre aspectos constitucionais da lei tributária, nos
termos da Súmula CARF no 02, aprovada em 2006.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.161 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720145/2017-49

No entanto, no presente caso, não houve demonstração cabal da intenção dolosa
do contribuinte – exigência indispensável para a qualificação da multa. O fato de as DCTF terem
sido retificadas ou apresentadas com a informação de débitos em valor inferior ao devido, por si
só, não evidencia o dolo necessário à configuração da sonegação ou fraude.
Ademais, a omissão de receitas consiste, exatamente, em declarar às Autoridades
Fiscais a receita, e os correspondentes tributos, em montante inferior ao auferido pelo
contribuinte, o que, no presente caso, foi instrumentalizado por meio do envio de DCTF “zerada”
ou com débitos reduzidos. E a omissão de receitas, por si só, não é suficiente para a qualificação
da multa de ofício – entendimento esse consolidado na Súmula CARF no 14:
Súmula CARF no 14
“A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo” (Aprovada pelo Pleno em 2006).
Diante do exposto, voto por afastar a multa qualificada, tendo em vista a não
configuração das hipóteses dos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64.
Responsabilidade tributária
A responsabilidade tributária, matéria de lei complementar por força do art. 146,
III, “a” da Constituição Federal, é espécie de sujeição passiva tributária, disciplinada nos arts.
128 a 138 do CTN, que é lei formalmente ordinária, recepcionada pelo texto constitucional com
força de lei complementar.
O responsável tributário, assim como o contribuinte, é sujeito passivo da
obrigação tributária, seja ela principal ou acessória. No entanto, nos termos do art. 121, parágrafo
único, do CTN, o contribuinte mantém “relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador”, enquanto o responsável tributário é aquele que “sem revestir a
condição de contribuinte [tenha] obrigação [que] decorra de disposição expressa de lei”.
Isto é, o contribuinte é aquele que tem o dever de realizar o comportamento objeto
da obrigação tributária, em detrimento do próprio patrimônio. Como explica Geraldo Ataliba, “é
a pessoa que terá diminuição patrimonial, com a arrecadação do tributo [...] [estando] em
conexão íntima (relação de fato) com o núcleo (aspecto material) da hipótese de incidência”1. O
responsável, por sua vez, é aquele que “não realizando o fato gerador da obrigação, a lei lhe
imputa o dever de satisfazer o crédito tributário em prol do sujeito ativo” 2.
Ao responsável é atribuída essa condição (i) em substituição daquele que
naturalmente seria o contribuinte, pelas razões previstas na legislação; ou (ii) por transferência
do dever de satisfazer a obrigação, outrora atribuída ao contribuinte. A responsabilidade por
transferência pode ocorrer de forma que o contribuinte permaneça no polo passivo (como no art.
134 do CTN) ou que o terceiro responda pessoal e exclusivamente pela obrigação tributária
(como no art. 135 do CTN).

1 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 86.
2 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, p.
507-508.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.161 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720145/2017-49

No presente caso, a responsabilidade de Rafael Mello Madalozzo, Thiago Pretto
Madalozzo e Sergio Cláudio de Lima Madalozzo foi embasada no artigo 135, III do CTN. Para
se determinar o alcance do art. 135, III, do CTN é preciso analisa-lo em conjunto com o art. 134
do CTN. Apesar de ambos contemplarem hipóteses de responsabilização de terceiros, o art. 134
determina a responsabilidade solidária entre contribuinte e terceiro, pelos atos e omissões
praticados, na hipótese de impossibilidade de exigência da obrigação principal do contribuinte;
enquanto o art. 135 trata da responsabilidade pessoal do terceiro, quando a obrigação tributária
decorrer de atos por ele praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatuto.
Como ensina Geraldo Ataliba, na responsabilidade regida pelo art. 134 do CTN, o
contribuinte e o responsável permanecem no polo passivo da relação, “o primeiro, em caráter
preferencial, o segundo, subsidiariamente, bastando para isso o descumprimento do dever de
pagar tributo devido pelo contribuinte ou a negligência na fiscalização do pagamento”3. Já no
art. 135, tendo em vista que o terceiro age intencionalmente de má fé contra aquele que
representa, a responsabilidade é inteiramente transferida, respondendo o terceiro pessoalmente,
de forma plena e exclusiva, pela obrigação tributária.
Especificamente no que se refere à responsabilização dos sócios, o art. 134 do
CTN exige (i) a impossibilidade de exigência da obrigação do contribuinte; (ii) a prática de ato
ou omissão pelo terceiro, no caso, o sócio; e (iii) a liquidação da sociedade de pessoas. Já o art.
135, III, do CTN exige, para a responsabilização pessoal dos sócios ou administradores, (i) a
prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto; (ii) a
existência de nexo-causal entre o ato praticado e a obrigação tributária surgida.
A interpretação sistemática dos referidos dispositivos faz com que a mera falta de
recolhimento de tributos se subsuma ao art. 134, VII, do CTN, enquanto o art. 135, III, do CTN
abarque as hipóteses de infração a leis diversas daquelas que instituem obrigações tributárias
principais. Nesse sentido, o STJ, em recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
firmou a seguinte tese:
“A simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese,
circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135
do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou
infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa” (REsp no 1101728/SP, j. em
11.03.2009).
Corrobora desse entendimento Luis Eduardo Schoueri:
“Nota-se que a infração de que cogita o dispositivo não há de ser a mera falta de
recolhimento do tributo. Claro que não recolher um tributo no prazo é uma infração a
lei. Entretanto, fosse esse o alcance do artigo 135, então não teria sentido o artigo 134,
que já versa sobre responsabilização por não recolhimento do tributo. Para que o último
dispositivo tenha algum alcance, há de se entender que o artigo 135 compreende as
infrações a leis não tributárias; e, no que se refere às leis tributárias, excetua-se o mero
inadimplemento” (Direito Tributário, 8. ed., São Paulo: Saraiva, 2018, p. 614).
No presente caso, de acordo com a Autoridade Fiscal, a responsabilidade de
Rafael Mello Madalozzo, Thiago Pretto Madalozzo e Sergio Cláudio de Lima Madalozzo

3 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro / Aliomar Baleeiro; atualização de Misabel Abreu Derzi.
14. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2018, p. 1.152.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.161 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720145/2017-49

decorreria das seguintes condutas: (i) detenção de poderes de administração e gerência do
contribuinte; e (ii) prática reiterada de sonegação fiscal, caracterizada pelo procedimento doloso
adotado pela fiscalizada em apresentar DCTFs “zeradas”, informando/declarando a inexistência
de débitos de IRPJ e de CSLL, apesar de ter conhecimento de que tinha obrigações tributárias
relativamente a esses dois tributos.
Ocorre que, como visto acima, a falta de pagamento de tributo, ainda que
instrumentalizada por meio do envio de DCTF “zerada” ou com débitos reduzidos, não configura
prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto. E, no
presente caso, a Autoridade Fiscal não indicou, de forma objetiva, os atos praticados pelos
responsáveis tributários com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto e
tampouco apontou qualquer nexo causal entre eventuais condutas e a obrigação tributária
surgida.
Assim, voto por exonerar a responsabilidade tributária de Rafael Mello
Madalozzo, Thiago Pretto Madalozzo e Sergio Cláudio de Lima Madalozzo.
Conclusões
Diante do exposto, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reduzir a
multa e exonerar a responsabilidade das pessoas físicas Rafael Mello Madalozzo, Thiago Pretto
Madalozzo e Sergio Cláudio de Lima Madalozzo.

(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic

Fl. 383
DF CARF MF
Original